Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE ACESSÃO FÍSICA ARTIFICIAL. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. DF LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos atos de fiscalização praticados pela Administração Pública recorrida, por meio do DF Legal, no sentido de demolir a acessão física artificial erigida por terceiros.
2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 2.1. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam ao sujeito da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame.
3. O autor não está autorizado a impugnar as demolições a serem promovidas pela Administração Pública em imóveis de propriedade de terceiros, nos termos da regra prevista no art. 18 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.